Tribunal: STF
Processo: ARE 1459427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Saldo remanescente de precatório judicial — Valor depositado pelo Tribunal de Justiça, conforme sistemática instituída pela EC 62/09 — Pretensão de observância do disposto na Lei n° 11.960/09 — Entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as normas relativas a juros têm natureza processual e por isso aplicáveis a processos em andamento — Ação em que já houve trânsito em julgado — Respeito à coisa julgada — Precedentes desta C. Sessão de Direito Público — Recurso não provido” (doc. eletrônico 13, p. 3).



    Tendo em vista o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947 RG/SE (Tema 810), da relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência da Seção de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão Julgador para eventual juízo de retratação (doc. eletrônico 5, pp. 180-181).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução - Saldo remanescente de precatório judicial - Julgamento do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810) - Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil - Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público” (doc. eletrônico 17).



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta e da Súmula Vinculante 17 (doc. eletrônico 15).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    "[...] 



    Acompanho, no caso, o entendimento reiteradamente manifestado por este Tribunal de Justiça no julgamento da matéria, adotando, para tanto, o decidido por esta Colenda l" Câmara de Direito Público no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0309759-32.2011.8.26.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Vicente de Abreu Amadei, j. 20/03/2012, julgado do qual participei:



    ‘Trata-se, na origem, de ação de desapropriação, movida pela agravante em face dos agravados, julgada procedente por decisão transitada em julgado, em que foi expedido precatório, cujo valor.já foi depositado. 



    Após o depósito, a agravante apresentou impugnação e requereu o recálculo do débito, com fundamento na aplicação da nova forma de correção de débitos da Fazenda Pública, instituída pela Lei n° 11.960/09, bem como pleiteou que a reversão de valores depositados a maior.



    Como visto, a possibilidade de rediscussão do montante do débito já foi há muito coberta pela preclusão e pela coisa julgada. Com efeito, não há que se confundir aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso, com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada. 



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que as normas que dispõem: sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum (STJ REsp n° 1.207.197). 



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como a incidência de preclusões no curso do processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada.



    [...]



    Destarte, deve-se ter em conta a diferença entre o caso em tela, em que há sentença coberta pela coisa julgada, de tantos outros processos, comuns neste E. Tribunal de Justiça e nesta C. Câmara, nos quais, durante a fase de conhecimento, determina-se que juros e atualização serão calculados na forma de norma processual então vigente. 



    Há, na verdade, verdadeiro divisor de águas, em que de um lado, encontram-se ações, em segundo grau de jurisdição, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado; de outro, ações em fase de execução, cuja situação jurídica já se encontra estabilizada no título. O caso em tela encontra-se, evidentemente, no segundo grupo. 



    No mais, se nem a lei poderia desconsiderar a garantia da coisa julgada, nenhuma mudança ou fixação de orientação jurisprudencial poderia fazê-lo.



     E ainda, ano caso em tela, outro óbice coloca-se frente à pretensão da agravante: uma vez cumprido o quanto determinado no título executivo, ou seja, efetuados todos os depósitos de acordo cora o que foi imunizado na sentença de mérito, está logicamente preclusa a possibilidade de se rediscutir aquilo que foi devidamente pago’.



    Transcrevo, ainda, em acréscimo às razões de decidir a fundamentação exposta pela Eminente Desembargadora Beatriz Braga no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0146356-81.2011.8.26.0000, j. 29/08/2011, da 7ª Câmara de Direito Público: 



    ‘A controvérsia cinge-se ao cálculo dos juros de mora e atualização cone base na alteração dada pela Lei n° 11.960/2009 ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança), a partir de 30 de junho de 2009.



    Apesar da posição anteriormente já exposta, o entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é da aplicação aos processos em curso das normas relativas aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, porquanto lei de natureza processual, regida pelo princípio do tempus regit actum (AgRg no AI 791.897/RS).



    No entanto, a última alteração vigente a partir do fim de junho/2009 (Lei 11.960/2009) não se aplica às requisições de pequeno valor expedidas, conforme ora calculado e proposto pela Fazenda Estadual. A decisão condenatória transitou em julgado. A aplicação de novo índice implicaria em ofensa à coisa julgada.



    Ademais, é incontroverso que o valor remanescente cobrado decorreu de expedição a menor de precatório. Nesse sentido, julgado desta 7ª Câmara de Direito Público:



    “PRECATÓRIO JUDICIAL. Saldo devedor. Complementação. Incidência da EC nº 62/2009 e Lei n° 11.960/2009 no que toca aos juros de mora e correção monetária. Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório. Dívida antiga, não autorizando medidas atentatórias da Administração devedora que reluta em pagar o que deve. Decisão confirmada. Recurso não provido. (TJSP, AI n° 0062580-86.2011.8.26.0000, 7° Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt, DJ 09/05/2011)"



    Destaque-se, do último julgado, a seguinte passagem:



    ‘Embora não se desconheça a inclinação da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que as disposições previstas pela Lei n° 11.960/09 têm aplicação imediata nos processo em curso, o certo é que referido entendimento não se aplica ao caso em questão. 



    Ao assentarem a aplicação das disposições da legislação superveniente às ações em tramitação, as altas Cortes do País não tiveram a pretensão de referir-se àquelas já concluídas e definitivamente julgadas, em que se aguarda apenas o cumprimento da decisão judicial, na forma estabelecida no título executivo’” (doc. Eletrônico 13, pp. 3-7).



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1017408 AgR/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 13/11/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento” (RE 480.977 ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/9/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 794.288 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 



    2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator